Tribunal: TJBA
Processo: 8010616-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010616-72.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VAGNER EDU FERREIRA DOS SANTOS e outros Advogado(s): LARISSA PIETRA ROCHA ARAUJO IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DE SIMOES FILHO e outros Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. ANÁLISE. CABIMENTO. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO PRISIONAL ORIGINÁRIO NÃO ACOSTADO AOS AUTOS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. 1. A tese de ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tem sua análise inviabilizada quando a impetração não é instruída com cópia do decreto prisional originário. A ausência de peça essencial impede a verificação dos motivos que embasaram a decisão inicial, conforme o artigo 258 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que veda o conhecimento de habeas corpus impetrado por advogado sem os documentos necessários à compreensão da controvérsia. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, embora conhecida, não prospera. A contagem dos prazos processuais não resulta de uma simples soma aritmética, devendo ser analisada sob o prisma do princípio da razoabilidade e das particularidades do caso concreto. A complexidade do feito, que envolve dois réus, a apuração de três delitos distintos (furto qualificado, receptação e associação criminosa) e a necessidade de diligências para a citação do corréu, justifica uma eventual dilação temporal, não se configurando desídia do aparato judicial. Ademais, não há que se falar em excesso de prazo, quando o feito recebe constante impulsos, hipótese dos autos. Precedentes do STJ. 3. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada, mantendo-se a custódia cautelar do paciente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8010616-72.2026.8.05.0000, impetrado em favor de VAGNER EDU FERREIRA DOS SANTOS, em que figura como Autoridade Coatora a JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator